Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-42.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO BNDES. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIAS BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O direito de reclamar débito decorrente de uso de cartão de crédito prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC/2002, a partir do vencimento da Fatura ou do momento em que o credor deveria ter sido pago.
2. No caso em análise, não há como afastar a tese de prescrição da pretensão monitória, posto que, a citação da única pessoa legitimada para responder pelo débito ora reclamado teria ocorrido muito tempo após o escoamento do prazo fatal, por causas que não podem ser imputados aos integrantes do Poder Judiciário. 2.1 Com efeito, a Instituição Financeira não demonstrou diligência suficiente para citar o réu dentro do período prescricional, sendo constatada desídia na indicação de endereço correto e na solicitação de citação por edital.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ: “Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado” (AgInt nos EDcl na AR n. 5.265/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 14/8/2017.) . Portanto, correta condenação da Instituição Financeira autora ao pagamento de honorários de sucumbência.
4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.